Tribunal: TJDFT
Processo: 0722542-33.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0722542-33.2022.8.07.0000 RECORRENTES: GG PERSIANAS LTDA - ME, ANTÔNIO ALVES DA FONSECA, GILDENOR DOS SANTOS SOUSA RECORRIDO: BANCO DO BRASIL SA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRELIMINAR. PRECLUSÃO. REJEITADA. MÉRITO. CÉDULA DE CRÉDITO INDUSTRIAL. IMÓVEL DADO EM GARANTIA. BEM DE FAMÍLIA. PENHORABILIDADE. CABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. 1. Verificado que o recurso possui as razões correlacionadas à decisão agravada, não há que se falar em preclusão pelo fato de o exequente não ter apresentado resposta à impugnação na origem. Preliminar rejeitada. 2. O bem de família legal consiste no imóvel residencial próprio, do casal ou da unidade familiar, e possui regramento na Lei no 8.009/90, que dispõe sobre sua impenhorabilidade, como instrumento de tutela do direito constitucional de moradia, atendendo-se ao princípio da dignidade da pessoa humana. 3. Nos termos do artigo 3o, inciso V da Lei 8.009/90, bem como a orientação jurisprudencial, a impenhorabilidade do bem de família não é oponível quando se trata de execução de valores decorrentes de contrato em que o bem imóvel foi oferecido em garantia real de hipoteca, sob pena de beneficiar o devedor com sua própria torpeza, em clara violação à boa-fé objetiva contratual. 4. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada. Os recorrentes alegam que o acórdão recorrido contrariou os artigos 1o e 5o, ambos da Lei 8.009/1990, porque o único e exclusivo imóvel, utilizado como residência de sua família, mesmo dado em garantia de cédula bancária, caracteriza-se como bem de família e goza da garantia da impenhorabilidade. Requerem no ID 42911965 – Págs. 1 e 10 que as futuras publicações sejam realizadas em nome do advogado CASSIUS FERREIRA MORAES, OAB/DF 34.276. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por serem os recorrentes beneficiários da justiça gratuita. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, observa-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto às indicadas ofensas aos artigos 1o e 5o, ambos da Lei 8.009/1990. Com efeito, a turma julgadora considerou no ID 39360588 – Págs. 5/6 que: a) “a parte executada não juntou qualquer documento que comprove que o imóvel é o único de sua propriedade e utilizado para sua moradia, uma vez que o simples protocolo de pedido de certidões (ID 123431026) não é hábil para demonstrar a alegação”; b) é possível a “penhora do único imóvel dos devedores, quando oferecido em garantia real hipotecária”. Não tendo os recorrentes realizado nenhuma consideração acerca da insuficiência probatória de que o imóvel é o único de sua propriedade e utilizado para sua moradia, “A falta de impugnação a fundamento suficiente para manter, por si só, o acórdão impugnado impede o conhecimento do recurso, na esteira do enunciado 283 da Súmula do Supremo Tribunal Federal” (AgInt no AREsp n. 2.181.722/RJ, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023). Determino que as futuras publicações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado CASSIUS FERREIRA MORAES, OAB/DF 34.276. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015